Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-23.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703417-23.2020.8.07.0009 RECORRENTE: SEBASTIÃO PEREIRA GOMES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVA ARQUITETURA DE LAZER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 1. O pagamento de taxas condominiais se trata de obrigação propter rem, ou seja, ligada à coisa e não à pessoa, portanto, cabe ao proprietário do bem responder pelo pagamento das dívidas referentes às taxas condominiais, mesmo que anteriores à sua posse. 2. Apelo não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso V, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 337, inciso XI, e 485, inciso VI, ambos do CPC, porque deveria ter reconhecido sua ilegitimidade passiva e declarado a extinção da ação sem julgamento do mérito, bem como determinado a inclusão do Sr. Raimundo no pólo passivo, no período em que o possuidor gozava de pleno uso, gozo e fruição do imóvel. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT. Sem indicar violação a qualquer preceito, afirma que os honorários foram majorados sem nenhuma justificativa. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 489, inciso V, do CPC, porquanto “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 2.171.761/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 337, inciso XI, e 485, inciso VI, ambos do CPC, pois a “retomada do imóvel pelo promitente vendedor implica sua legitimidade para responder pelas dívidas condominiais, sem prejuízo de eventual direito de regresso contra o promissário comprador. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 1.973.355/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 2090486/SP, RELATOR(A) Ministro RAUL ARAÚJO, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/10/2023; e REsp 2086713/SP, RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DATA DA PUBLICAÇÃO 31/08/2023. Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Igualmente não deve transitar o apelo especial em relação à tese de falta de justificativa para a majoração dos honorários, pois “a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que rege a temática tratada nos autos implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese que impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.615/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). No tocante ao pedido de majoração de honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015